Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700767-60.2021.8.07.0011 RECORRENTE: CLAUDENOR LEMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI 6.766/79). CRIMES AMBIENTAIS (ARTIGOS 48 E 63 DA LEI 9.605/98). ALTERAR O ASPECTO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI. SUPRESSÃO DE VEREDA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS DE APARECIDA E CLAUDENOR NÃO PROVIDOS. RECURSO DE ANTÔNIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar três réus pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/79, e dois réus pela prática dos crimes ambientais previstos nos artigos 48 e 63, ambos da Lei no 9.605/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos réus; e, (ii) a pena pode ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos três réus pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/79, e de dois réus pela prática dos crimes ambientais previstos nos artigos 48 e 63, ambos da Lei no 9.605/98, mantém-se a condenação. 4. Se o réu, agindo com vontade livre e consciente, desprovido de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79, efetuou parcelamento de solo para fins urbanos, bem como alterou o aspecto de local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico, promovendo a supressão de vereda e de sua respectiva Área de Preservação Permanente – APP, e impediu a regeneração natural da vegetação na área invadida, resta configurado o crime imputado. 5. Verificado que o réu agiu com dolo e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, não podendo alegar o desconhecimento da lei, mormente por causar danos ao meio ambiente em área invadida, não há falar em absolvição. 6. Não justificado na sentença o critério de aumento na segunda fase da dosimetria e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Aparecida e Claudenor não providos. Recurso de Antônio parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, defendendo que as provas carreadas para os autos não são suficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição. No aspecto, indica ementa de julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Aponta, também, violação ao princípio do livre convencimento motivado: c) artigos 50 e 51, ambos da Lei 6.766/79, sob o argumento de que não houve demonstração do dolo específico exigido para a configuração do crime de parcelamento irregular do solo, bem como a impossibilidade de responsabilização penal objetiva do profissional técnico; d) artigo 29 do Código Penal, aduzindo que não há prova mínima de adesão consciente ao plano delitivo, sendo indevida a imputação por concurso de pessoas; e) artigos 5o, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, presunção de inocência e motivação das decisões judiciais, pois a condenação teria se baseado em presunções e não em provas concretas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.375.490/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do CPP, 50 e 51, ambos da Lei 6.766/79, e 29 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) a acusação está convergente com a prova documental, pericial e testemunhal colacionada aos autos (...) Com relação ao apelante CLAUDENOR, restou comprovado nos autos a prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/79. A versão do apelante CLAUDENOR é isolada e dissociada dos demais elementos de provas (...) ANTÔNIO confirmou em Juízo que contratou CLAUDENOR para fazer a divisão dos lotes na chácara. Os relatórios policiais no 30/2019 e 32/2019 (ID 84733880 e 84733891) explicam minuciosamente como os policiais chegaram no acusado CLAUDENOR, investigando sua participação no parcelamento de outra chácara, o que foi encontrado em meio ao material que apreenderam em sua casa (dois memoriais descritivos da "Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante Chácara 08", constando em um deles "Proprietário Espólio de LUIZ AMARAL" e outro "Proprietário ANTÔNIO MARQUES DA SILVA AMARAL", e duas "Plantas do Imóvel Georreferenciado" dos mesmos imóveis). Também, há o print de mensagens que CLAUDENOR trocou com um contato salvo como "ANTÔNIO APARECIDA", evidenciando que ele, na condição de topógrafo, foi contratado e pago pelos demais acusados para promover a divisão dos lotes na chácara em questão. As mensagens analisadas foram enviadas entre 08/07/2015 e 20/05/2016, justamente no período que teve início o loteamento. A participação do apelante CLAUDENOR foi confirmada pelo depoimento das testemunhas policiais (JOSÉ HORÁCIO e ARMANDO) (ID 74619247). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A pretensão de reexame da força probante dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação nas instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 3.019.187/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ademais, ainda no que concerne à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe transitar o apelo, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, confira-se: “ Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.823.719/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por derradeiro, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque o STJ assentou o entendimento de que “ Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.)” REsp n. 2.214.258/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M